Tribunal: TJSP
Processo: 1002331-14.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cobrança – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Ausência, entretanto, do recolhimento do preparo – Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002331-14.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que são apelantes REGINA DA
SILVA MONTEIRO MARCHIORE e JOSÉ CARLOS MARCHIORE, são apelados
ALINE DO NASCIMENTO SILVEIRA, MARY DO NASCIMENTO SENS (ESPÓLIO)
e ALÉCIO DO NASCIMENTO SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002331-14.2017.8.26.0075 -V
2
APELAÇÃO No 1002331-14.2017.8.26.0075
APELANTES: JOSÉ CARLOS MARCHIORE e REGINA DA SILVA MONTEIRO
MARCHIORE
APELADOS: ESPÓLIO DE MARY DO NASCIMENTO SENS, ALINE DO
NASCIMENTO SILVEIRA e ALÉCIA DO NASCIMENTO SILVEIRA
JUÍZA: CALILA DE SANTANA RODAMILANS
VOTO No 19.398
APELAÇÃO - Ação de Cobrança Sentença de improcedência
Inconformismo
dos
autores

Ausência,
entretanto,
do
recolhimento do preparo Deserção reconhecida - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Bertioga, em Ação de Cobrança,
proposta por JOSÉ CARLOS MARCHIORE e REGINA DA SILVA MONTEIRO
MARCHIORE contra ESPÓLIO DE MARY DO NASCIMENTO SENS, ALINE DO
NASCIMENTO SILVEIRA e ALÉCIA DO NASCIMENTO SILVEIRA, que julgou
improcedente a ação, reconhecendo a prescrição, condenando os autores a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais, além de honorários de advogado arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Apelam os autores, pleiteando a reforma da sentença,
pleiteando, a gratuidade da justiça e aduzindo, em preliminar, o cerceamento do direito de
defesa diante da ausência de designação de ausência de instrução. No mérito, alegam que o
prazo prescricional seria decenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002331-14.2017.8.26.0075 -V
3
Recurso tempestivo, não preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que os autores tiveram
indeferido o pedido de assistência judiciária (cfr. fls. 209/210), em razão da ausência da
comprovação da alegada hipossuficiência.
E, embora lhes tenham sido concedido o prazo para a
realização do recolhimento, nos termos do parágrafo 7o, segunda parte, do artigo 99 do
Código de Processo Civil, deixaram de regularizar o preparo no prazo assinalado, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso diante da caracterização da deserção.
Registre-se, por oportuno, que o pedido de prazo
suplementar para pagamento do preparo realizado a fls. 213/214, não tem o condão de
suspender o prazo peremptório para o recolhimento das custas de fls. 209/210.
Desse modo, nos termos do artigo 1.007, parágrafo
5o, do Código de Processo Civil, forçoso aplicar a pena de deserção da apelação interposta
pelos réus.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator